Tribunal: STF
Processo: ADI 4917
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 12.734/2012. PARTICIPAÇÃO EM PAGAMENTO DE ROYALTIES. § 1º DO ART. 20 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REQUERIMENTO DE INGRESSO COMO AMICI CURIAE DEFERIDO.
Relatório 
1. Esta ação direta de inconstitucionalidade, com requerimento de medida cautelar, foi proposta pelo Governador do Estado do Rio de Janeiro contra “as novas regras de distribuição dos royalties e participações especiais devidos pela exploração do petróleo, introduzidas pela Lei Federal n. 12.734/2012 (doc. n. 1). De forma específica, são impugnados os arts. 42-B; 
42- C; 48, II; 49, II; 49-A; 49-B; 49-C; 50; 50-A; 50-B; 50-C; 50-D; e 50-E da Lei Federal n. 9.478/97, todos com a redação dada pela Lei Federal n. 12.734/2012. Nesta ação direta retoma-se a questão do veto à Lei n. 12.734/2012, que foi discutido no MS n. 31.816/DF” (doc. 1).

2. Em 28.11.2019, pela Petição/STF n. 75.184/2019, o Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis – IBP,  por seu advogado devidamente constituído, requereu seu ingresso nesta ação como amicus curiae (doc. 232).

 Em 19.12.2019, pela Petição/STF n. 81.032/2019, a Associação Internacional dos Contratantes de Perfuração – IADC BRAZIL CHAPTER, por seu advogado devidamente constituído, requereu seu ingresso nesta ação como amicus curiae (doc. 237).

 Em 19.12.2019, pela Petição/STF n. 81.076/2019, a Associação Comercial e Industrial de Macaé – ACIM MACAÉ, por seu advogado devidamente constituído, requereu seu ingresso nesta ação como amicus curiae (doc. 241).

 Em 19.12.2019, pela Petição/STF n. 81.080/2019, a Associação Macaense de Contabilistas – AMACON, por seu advogado devidamente constituído, requereu seu ingresso nesta ação como amicus curiae (doc. 245).

 Em 19.12.2019, pela Petição/STF n. 81.090/2019, a Associação Empresarial e Turística de Macaé (Macaé Convention & Visitors Bureau), por seu advogado devidamente constituído, requereu seu ingresso nesta ação como amicus curiae (doc. 250).

Em 23.6.2025, pela Petição/STF n. 85.754/2025, o Conselho de Desenvolvimento e Integração Sul – CODESUL, por intermédio do Estado de Mato Grosso do Sul, requereu seu ingresso nesta ação como amicus curiae (doc. 310).

 Em 20.4.2026, pela Petição/STF n. 51.114/2026, o Instituto Internacional Arayara de Educação e Cultura – Instituto Internacional Arayara, por seu advogado devidamente constituído, requereu seu ingresso nesta ação como amicus curiae (doc. 328).

 Em 23.4.2026, pela Petição/STF n. 52.779/2026, “os Estados do Paraná, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, integrantes do Conselho de Desenvolvimento e Integração Sul, e este em nome próprio, os Estados do Acre, Alagoas, Bahia, Ceará, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, Sergipe e Tocantins, por seus respectivos Procuradores-Gerais abaixo subscritos, e a Confederação Nacional de Municípios – CNM” requereram seu ingresso nesta ação como amicus curiae” (doc. 337).

 Em 24.4.2026, pela Petição/STF n. 53.697/2026, o Instituto José do Patrocínio, por seu advogado devidamente constituído, requereu seu ingresso nesta ação como amicus curiae (doc. 349).

 Em 27.4.2026, pela Petição/STF n. 54.194/202, o Diretório Estadual do Partido Novo no Rio de Janeiro – Partido Novo/RJ, por seu advogado devidamente constituído, requereu seu ingresso nesta ação como amicus curiae (doc. 356).
  
3. Em 31.3.2026, o Presidente do Supremo Tribunal Federal incluiu a presente ação direta de inconstitucionalidade no calendário de julgamento deste Supremo Tribunal, agendado para 6.5.2026.

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 

4. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.071-AgR, Relator o Ministro Menezes Direito, este Supremo Tribunal decidiu que “o amicus curiae somente pode demandar a sua intervenção até a data em que o Relator liberar o processo para pauta” (DJe 15.10.2009).

Na espécie em exame, esta ação direta de inconstitucionalidade foi pautada em 31.3.2026, e os requerimentos de ingresso como amicus curiae  apresentados após essa data são extemporâneos. Assim, por exemplo, os seguintes julgados:
“SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO ORIGINÁRIA. PROCESSUAL CIVIL. REQUERIMENTO DE INGRESSO COMO AMICUS CURIAE EM DATA POSTERIOR À INCLUSÃO DO PROCESSO NA PAUTA DE JULGAMENTO: INDEFERIMENTO DO PEDIDO. DECISÃO IRRECORRÍVEL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (AO n. 2.660-AgR-segundo, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 6.9.2023).

“AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PEDIDO DE INGRESSO NO FEITO NA QUALIDADE DE AMICUS CURIAE APÓS A LIBERAÇÃO DO PROCESSO PARA JULGAMENTO. INDEFERIMENTO. POSTULAÇÃO EXTEMPORÂNEA. MERA REITERAÇÃO DE RAZÕES OFERECIDAS POR OUTROS INTERESSADOS. HIPÓTESE QUE NÃO JUSTIFICA A HABILITAÇÃO DE AMICUS CURIAE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Compete ao relator admitir ou não pedido de manifestação de terceiros, na qualidade de amici curiae, nas ações de controle concentrado de constitucionalidade, tendo como norte a relevância da matéria e a representatividade adequada dos postulantes (artigo 7º, § 2º, da Lei Federal 9.868/1999 e artigo 138, caput, do Código de Processo Civil), bem como a conveniência para a instrução da causa e a duração razoável do processo (artigo 5º, LXXVIII, da Constituição Federal). 2. In casu, a agravante postulou o ingresso no feito em momento posterior à liberação do processo para julgamento, o que caracteriza pedido extemporâneo, conforme a jurisprudência sedimentada desta Corte. A admissão do amicus curiae nas ações de controle concentrado de constitucionalidade tem por escopo tão somente o fornecimento de subsídios para o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, não podendo implicar em prejuízo ao regular andamento do processo. 4. A mera reiteração de razões oferecidas por outros interessados, sem o acréscimo de subsídios fáticos ou jurídicos relevantes para a elucidação da controvérsia, não justifica a admissão da habilitação de amicus curiae. 5. Agravo desprovido” (ADPF n. 449-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 13.6.2028).

5. Reconhecida a relevância da matéria, a representatividade dos demais postulantes e a circunstância de estarem representados por procurador habilitado especificamente para a finalidade, admito o ingresso do Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis – IBP, da Associação Internacional dos Contratantes de Perfuração – IADC BRAZIL CHAPTER, da Associação Comercial e Industrial de Macaé – ACIM MACAÉ, da Associação Macaense de Contabilistas  – AMACON), da Associação Empresarial e Turística de Macaé (Macaé Convention & Visitors Bureau), do Conselho de Desenvolvimento e Integração Sul – CODESUL, do Instituto Internacional Arayara de Educação e Cultura – Instituto Internacional Arayara, do Paraná, do Mato Grosso do Sul, do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, integrantes do Conselho de Desenvolvimento e Integração Sul, dos Estados do Acre, Alagoas, Bahia, Ceará, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, Sergipe e Tocantins, da Confederação Nacional de Municípios – CNM, do Instituto José do Patrocínio e do Diretório Estadual do Partido Novo no Rio de Janeiro como amicus curiae, na presente ação direta de inconstitucionalidade (art. 7º, § 2º, da Lei n. 9.868/99), observando-se, quanto à sustentação oral, o art. 131, § 3º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (alterado pela Emenda Regimental n. 15/2004). 

À Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal para providências.

Publique-se. 

Brasília, 5 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora